Tribunal: STF
Processo: HC 237242
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Réu primário. Prisão preventiva. Direito de aguardar o julgamento em liberdade. Liminar deferida.
 1.	A prisão preventiva de um jovem com 20 anos de idade, primário e de bons antecedentes, pelo tráfico de quantidade não relevante de entorpecentes, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
 2.	Demonstração de plausibilidade do direito e urgência da decisão.
 3.	Pedido de liminar deferido.

1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar requerida nos autos do HC 883.732, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.

2.	Extrai-se dos autos que o paciente, preso em flagrante e com a prisão convertida em preventiva, está sendo processado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 -  maconha (23g), cocaína (19g) e crack (5g).

3.	Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 883.732). O Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência, indeferiu a medida liminar.

4.	Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese: (i) que a decisão está fundamentada na gravidade abstrata do delito, sem evidenciar elementos concretos a justificar a decretação da prisão preventiva; (ii) a pequena quantidade de entorpecente apreendida; e (iii) a primariedade e os bons antecedentes do paciente.

5.	Decido.

6.	Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF.

7.	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

8.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).

9.	A prisão preventiva de um jovem, primário e de bons antecedentes, com 20 anos de idade, pelo tráfico de aproximadamente 23g de maconha, 19g de cocaína e 5g de crack, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Além disso, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico e na garantia da ordem pública.

10.	Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).

11.	Diante do exposto, e sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar, assegurando ao paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Publique-se. Comunique-se, com urgência. 

Brasília, 23 de janeiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente